Tribunal: STF
Processo: HC 79781
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: I. Recurso ordinário de habeas corpus (ou habeas corpus
originário que o substitua): liberdade de fundamentação.
Não se impondo o requisito do prequestionamento  - peculiar aos
recursos extraordinário e especial - ao recurso de denegação de habeas
corpus -
que é ordinário (CF, arts. 102, II, a e 105, II, a) - nem, a fortiori,
à
impetração originária que a substitua, uma vez mantida a identidade do
pedido, é
lícito ao recorrente ou impetrante aditar novos argumentos à
fundamentação
originária.
II. Prisão preventiva: fundamentação inadequada.
Não constituem fundamentos idôneos, por si sós, à prisão preventiva:
a) o chamado clamor popular provocado pelo fato atribuído ao réu,
mormente quando confundido, como é freqüente, com a sua repercussão nos
veículos
de comunicação de massa;
b) a consideração de que, interrogado, o acusado não haja demonstrado
"interesse em colaborar com a Justiça"; ao indiciado não cabe o ônus de
cooperar
de qualquer modo com a apuração dos fatos que o possam incriminar - que
é todo dos
organismos estatais da repressão penal;
c) a afirmação a ser o acusado  capaz de interferir nas provas e
influir em testemunhas, quando despida de qualquer base empírica;
d) o subtrair-se o acusado, escondendo-se, ao cumprimento de decreto
anterior de prisão processual.